Tribunal: TJDFT
Processo: 0723893-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGOCIAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) negociação para quitação antecipada da dívida de cartão de crédito; (ii) prova de quitação da dívida; (iii) direito à restituição dos valores pagos indevidamente; (iv) dobra legal; e (iv) direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. No caso, em face do pagamento parcial de faturas do cartão de crédito, ocorreu o financiamento da dívida na fatura vencida em 11/02/2024 (ID 69437999 - Pág. 2), ocasião em que o valor devido alcançou o montante de R$16.234,02 (R$6.089,60 + R$10.144,42).
5. Embora invocada a renegociação da dívida, o autor não comprovou minimamente suas alegações, deixando de comprovar os termos acordados e a quitação integral da dívida, porquanto o pagamento de R$13.197,07 é insuficiente para a efetiva quitação.
6. Outrossim, o pagamento de R$13.197,07, realizado em 29/02/2024, foi identificado na fatura vencida em 11/04/2024, uma vez que a fatura vencida em 11/03/2024 já estava emitida quando realizado o pagamento (ID 69438001 - Pág. 1). O valor pago, diferente do alegado, foi abatido do montante da dívida (ID 69438000 - Pág. 1), inexistindo irregularidade ou abusividade a ser enfrentada, importando destacar que a autora continuou a utilizar o seu cartão de crédito, de forma que não efetuou o efetivo bloqueio (ID 69440321 - Pág. 1/13).
7. Destarte, ante a ausência de elementos probatórios quanto à renegociação e quitação da dívida, irretocável a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais).
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.